Tribunal: TJMT
Processo: 1035590-37.2020.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035590-37.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ MARCOS DE ARRUDA - CPF: 039.157.831-61 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PAGAMENTO PARCIAL – EXECUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO - ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 914 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PREJUDICIALIDADE PROCESSUAL EVIDENCIADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
SENTENÇA ANULADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 135951710, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedentes os embargos à execução, para reconhecer o excesso, extinguindo o feito com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, aplicado, por analogia, à hipótese.

Em argumento recursal, o recorrente alega a não atualização do cálculo até a data do efetivo pagamento, ausência de cálculos atualizados, e que a executada opôs embargos à execução sem garantir o juízo em flagrante afronta ao Enunciado FONAJE 117. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que a sentença prolatada no dia
31/03/2021
(id. 87716474) condenou a reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos (05.12.18).

Dessa decisão o reclamado recorreu visando à majoração da indenização por danos morais, sendo mantida a sentença (id. 91349963), transitando em julgado em 16/08/2021 (id. 98413492).

O exequente, ora recorrente, apresentou pedido de cumprimento de sentença, pugnando pela intimação da parte executada para efetuar o pagamento do valor de
R$ 2.961,38 (dois mil novecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos)
, correspondente ao valor da indenização por danos morais (id. 135952235).

Em
27/08/2021
, a reclamada foi intimada para pagar em 15 dias, sob pena aplicação multa, tendo decorrido o prazo em
20/10/2021
(ids. 135952237).

No id. 135952241, o exequente apresentou cálculo atualizado acrescido de multa de 10% (
R$ 3.400,80
), pugnando pela realização de penhora
on line
via Bacenjud, bem como aplicação de multa de 20% (vinte por cento), alegando que a omissão dá ré caracterizou ato atentatório à dignidade da justiça.

O executado, no id. 135952243/135952244, apresentou embargos à execução, bem como comprovante de cumprimento da obrigação no dia
29/04/2021
, no valor total de
R$ 2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta reais centavos)
. alegando excesso de execução em razão de erro de cálculo pelo autor, e não cabimento da multa de 10% (dez por cento), em razão do adimplemento no prazo.

Contudo, o autor informou que o valor devido até a data do efetivo pagamento, em
28/04/2021
, era de
R$ 2.808,34
(dois mil oitocentos e oito reais e trinta e quatro centavos), existindo de saldo remanescente no valor de
R$ 268,34 (até 28/04/2021), que atualizado chegaria a R$ 348,10 (até 28/01/2022)
, já incluída multa de 10%, conforme id. 135951703.

No id. 135951710, foi proferida sentença, acolhendo os embargos e reconhecendo o excesso de execução, no seguinte sentido:

“(...)
Exsurge dos autos que o executado foi intimado para pagamento em 27/09/2021, e, diante da ausência de comprovação de pagamento nos autos, o exequente requereu o acréscimo de multa (documento do Id. 69533144).

Então, apenas em 09/11/2021 é que o executado juntou aos autos o comprovante de pagamento do cumprimento de sentença (Id. 69661787), efetuado tempestivamente no dia 29/04/2021.

Todavia, em que pese o pagamento do cumprimento de sentença ter sido efetuado dentro do prazo legal, a juntada extemporânea do seu comprovante fez com que o exequente entendesse que não havia sido cumprida a decisão, requerendo aplicação de multa.

Não obstante, não é isso que deve prosperar, pois embora seja obrigação da parte devedora, além de efetuar o pagamento do débito, comprovar o cumprimento da obrigação, a falta da comunicação tempestiva não equivale a descumprimento da obrigação.

(...)

Não resta dúvida, portanto, que sendo o valor recolhido dentro do prazo legal previsto no art. 523, §1º do CPC, deve ser afastada a multa.

Por esta razão, percebe-se que a condenação foi totalmente adimplida e a presente execução extinta, visto que houve a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.(...)”

Pois bem, inicialmente, consigno que, até então, entendia que em se tratando de empresa que se encontra em recuperação judicial, estando com seus bens bloqueados, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença.

Todavia, passo a adotar o entendimento de que nesse caso é obrigatória a segurança do juízo para apresentação de embargos à execução.

Pois bem, a lei nº 9.099/95, em seu artigo 53, § 1º, dispõe:

Art. 53.
A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º
Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente
.

Ademais, dispõe o Enunciado 117 do FONAJE:
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

Compulsando o procedimento, constata-se que a execução atingia o montante de
R$ 2.808,34 (dois mil oitocentos e oito reais e trinta e quatro centavos) até o dia 28/04/2021
. Contudo, houve o pagamento de apenas
R$ 2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta reais)
, conforme extrato anexado ao id nº 135952244.

Da análise dos autos,
constata-se que não houve penhora, tampouco garantia do Juízo pela parte executada
.

Desse modo, vê-se que os embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença não comportam análise, em razão da ausência de garantia do Juízo
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS.
PENHORA PARCIAL DOS VALORES DEVIDOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS
, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJ-RS. Recurso Cível Nº 71008410367, Terceira Turma Recursal Cível,Turmas Recursais. Relator: Dr. Luís Francisco Franco. Julgado 28/03/2019)
. Destaquei.

Por oportuno, insta consignar a inaplicabilidade do art. 914, do Código de Processo Civil, ao microssistema dos Juizados Especiais:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDECLINÁVEL. EXEGESE DO ART. 53, § 1º, DA LEI N. 9.099/95. LEI ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 914 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. RECURSO DESPROVIDO. Pois bem, o art. 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95 é claro ao prever a possibilidade de oposição de embargos no sistema dos Juizados como forma de impugnação ao cumprimento de sentença. Entretanto, o artigo 53, § 1º, da referida lei, dispõe que penhora é pressuposto para oposição dos embargos à execução.
Destarte, ante a ausência de lacunas na Lei do Juizados e em face ao princípio da especialidade, não há como se aplicar subsidiariamente as disposições do CPC/15
.
(Colégio Recursal TJSP, RI n. 1000529-08.2016.8.26.0045, rel. Juiz Glaucio Roberto Brittes de Araujo, j 31.01.2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
dou-lhe provimento

para declarar a nulidade d
a sentença de primeiro grau, julgando,
os embargos à execução extinto sem resolução do mérito em razão da ausência de garantia do juízo
.
Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022